Tribunal: TCU
Processo: 005.836/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900502025, modalidade Pregão e Uasg 153045 (Objeto: registro de preços para a eventual aquisição de materiais bibliográficos impressos (livros) nacionais para composição do acervo da Biblioteca Universitária.)

Inteiro teor:
Acórdão 1894/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com as análises e conclusões da unidade técnica (peças 16 e 17), em: a) conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar requerido pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; c) dar ciência da presente decisão à Universidade Federal do Ceará e ao representante; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.836/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Martins Oliveira Comercial Ltda (50.884.611/0001-18) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.